Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713044-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPORIO ARNIQUEIRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Empório Arniqueiras Comercial de Alimentos Ltda. contra a sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de mandado de segurança, denegou a segurança, extinguindo o processo com julgamento do mérito (ID no 60046396). 2. Há informações de que a revogação da viabilidade de localização do empreendimento do apelante ocorreu após sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública nos autos no 0704810-13.2021.8.07.0020, a qual condenou o Distrito Federal na obrigação de fazer consistente na demolição das edificações, cercas e muros construídos ou alocados na área que o apelante/impetrante ocupa. 3. Em pesquisa ao Pje 2o grau sobre o andamento do referido processo judicial, constatou-se que a 5a Turma, em 17/6/2024, deu parcial provimento ao recurso do réu para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (ID no 60251129, autos no 0704810-13.2021.8.07.0020). 4. Em observância ao princípio da não surpresa, intime-se os litigantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto à possível prejudicialidade externa, em face do Acórdão proferido nos autos no 0704810-13.2021.8.07.0020. 5. Após, dê-se vista ao Ministério Público. 6. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO